Tribunal: TJMT
Processo: 1006904-70.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006904-70.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EDIVALDO DE MELO ALVES - CPF: 537.527.751-49 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO DE CLASSE AUTOMÁTICA. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de data da progressão de classe e de pagamento de férias em dobro.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito à progressão de classe automática do servidor do Município de Tangará da Serra (MT) após o transcurso do período de interstício de 5 (cinco) anos; e (ii) se há direito ao pagamento em dobro das férias.

III. Razões de decidir:

3. Reconhecido o direito à progressão de classe automática do servidor do Município de Tangará da Serra (MT) com base no art. 33 da Lei Municipal n. 2.875/2008, uma vez que a ausência de avaliação do servidor não impede a progressão na carreira.

4. É devido
o pagamento de valores retroativos após a revisão da progressão funcional, com reflexos nas férias e no terço constitucional, 13o salário, licença-prêmio convertida em pecúnia, hora extraordinária, dentre outras verbas calculadas sobre os vencimentos do servidor.

5. O pagamento das férias no prazo estabelecido na legislação aplicável ao servidor afasta o pagamento em dobro das férias.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A progressão de classe automática do servidor do Município de Tangará da Serra (MT) deve ocorrer após cinco anos de interstício, ainda que não avaliado o servidor, conforme previsto no art. 33 da Lei Municipal n. 2.875/2008. O pagamento de férias em dobro é indevido quando realizado dentro do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei do Município de Tangará da Serra (MT) n. 2.875/2008, art. 33; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0032386-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Tribunal Pleno, j. 23.3.2017; TJMT, N.U 0500059-55.2015.8.11.0055, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.5.2018; TJMT, N.U 0500043-04.2015.8.11.0055, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIVALDO DE MELO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação declaratória e obrigação de fazer c.c. cobrança n. 1006904-70.2020.8.11.0055 proposta contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante assevera que o direito à progressão funcional automática prevista no art. 33 da Lei Municipal n. 2.875/2008 foi decidido por esta Corte no julgamento da ADI n. 0032386-47.2016.8.11.0000. Ademais, relativamente ao pagamento de férias em dobro, demonstrou que “
de 25 (vinte e cinco) períodos de férias de 1996 a 2021 o requerente efetivou o gozo de apenas 20 (vinte) períodos
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos para condenar o apelado ao pagamento da diferença salarial decorrente da progressão funcional e das férias em dobro referentes aos períodos aquisitivos de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, bem como assegurar o direito ao gozo das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 230490765, com preliminar de prescrição das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos da data do ajuizamento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 233089168, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIVALDO DE MELO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação declaratória e obrigação de fazer c.c. cobrança n. 1006904-70.2020.8.11.0055 proposta contra o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A questão preliminar de prescrição das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos da data do ajuizamento será analisada no julgamento do mérito do recurso, porquanto o exame dessa matéria depende de eventual reforma da sentença, pois os pedidos restaram julgados improcedentes pelo d. Juízo
a quo
.

Dito isso, passo ao exame do mérito do recurso.

Na origem, é alegado que o apelado: i) não observou o período de interstício de 5 (cinco) anos para progressão de classe; ii) não acresceu o percentual de 10% (dez por cento) devido ao servidor em razão da mudança de classe; e iii) não pagou as férias em dobro usufruídas e não usufruídas depois de ultrapassado o prazo de 12 (doze) meses após ter sido completado o período aquisitivo.

A Lei Municipal n. 2875/2008, no art. 33, dispõe que a progressão de classe do servidor do Município de Tangará da Serra (MT) será realizada automaticamente com percentual máximo de 10% (dez por cento) depois de transcorrido o período de interstício de 5 (cinco) anos e o servidor não for avaliado.

“
Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei
.”

O c. Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça reconheceu a constitucionalidade do citado dispositivo que determina a progressão automática do servidor, em acórdão assim ementado:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 33 DA LEI MUNICIPAL No. 2.875/2008 – TANGARÁ DA SERRA/MT – PROGRESSÃO EM CLASSE AUTOMÁTICA – 1. INDISPENSABILIDADE DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PRESCINDIBILIDADE DA AVALIAÇÃO DO SERVIDOR, SE TRANSCORRIDO O INTERSTÍCIO DE CINCO ANOS E NÃO FOI DEVIDAMENTE AVALIADO POR INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – 2. INCOMPATIBILIDADE DA PROGRESSÃO AUTOMÁTICA COM O LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL, PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIZAÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL A IMPEDIR DIREITOS SUBJETIVOS DE SERVIDORES – IMPERTINÊNCIA – LEI APROVADA PELA CÂMARA E SANCIONADA PELO PREFEITO – 3. SUSTENTADO
BIS IN IDEM
– PROGRESSÃO AUTOMÁTICA QUE SE CONFUNDE COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA – VANTAGENS QUE POSSUEM NATUREZA FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar na inconstitucionalidade do artigo de lei municipal, que prevê a progressão em classe automática dos servidores públicos, com percentual máximo, se decorrido o interstício de cinco anos e o servidor não tiver sido avaliado, uma vez, que o texto legal visa garantir direito subjetivo dos servidores, diante de eventual omissão do Poder Público no cumprimento de um dos requisitos para alcance da progressão em classe referida.

2. A Administração Pública não pode invocar a ausência de previsão orçamentária para despesas com pessoal que estaria alcançando o limite previsto na Lei de Responsabilização Fiscal, como justificativa para descumprimento de direito dos seus servidores públicos, previsto em Lei aprovada pela Câmara, e sancionada pelo Prefeito Municipal.

3. Inexiste similitude entre a progressão em classe automática e o adicional por tempo de serviço, uma vez, que constituem vantagens distintas, com naturezas fático-jurídicas diversas.
” (TJ-MT, N.U 0032386-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Tribunal Pleno, julgado em 23.3.2017, publicado no DJE 29.3.2017).

No caso,
o apelante, ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, foi promovido para a classe “D” em 27.3.2018 (quinquênio de
10.4.2008 a 9.4.2013) e para a classe “E” em 29.6.2018 (quinquênio de 10.4.2013 a 10.4.2018), conforme Portarias n. 477/2018 e n. 831/2018 editadas pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra (MT), (Ids.
230490714 e 230490715), observando-se que o dia 10.4.2008 é a data da edição da
Lei Municipal n. 2875/2008 que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Município de Tangará da Serra (MT).

No entanto, o apelante deveria ter sido promovido para a classe “D” desde o dia 10.4.2013 e para a classe “E” a partir de 11.5.2018, uma vez que o fato de o servidor não ter sido avaliado pela Administração Pública, não obsta a progressão de classe, nos termos do art. 33 da Lei Municipal n. 2875/2008.

Nesse sentido, as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo decidiram sobre idêntica questão de servidores do Município de Tangará da Serra (MT):

“
Constatado o cumprimento do requisito temporal de cinco anos ininterruptos de serviços prestados ao Município recorrente, bem como comprovada a ausência de avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la, faz jus à progressão, para a classe imediatamente superior, os servidores que se encontram nesta situação, de forma automática, a rigor do art. 33 da Lei no. 2.875/2008, de Tangará de Serra, cuja constitucionalidade foi reconhecida por meio do julgamento da ADI 32386/2016.
” (TJ-MT, N.U 0500059-55.2015.8.11.0055, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.5.2018, publicado no DJE 5.6.2018).

“
Comprovado nos autos o requisito temporal de que o servidor completou quinquênio, e prevendo a legislação municipal a desnecessidade de pedido administrativo e avaliação de desempenho, faz jus à progressão funcional, prevista em lei, para a classe imediatamente superior à em que se encontra
” (TJ-MT, N.U 0500043-04.2015.8.11.0055, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.11.2017, publicado no DJE 4.12.2017).

Quanto às férias do apelante, as fichas financeiras anexadas à inicial (Id. 230490695), em consonância com o documento nominado
relação de férias
(Id. 230490709), indicam que houve pagamento das férias e do terço constitucional para os períodos reclamados, a saber: período aquisitivo de 2013/2014 (pagamento realizado em abril de 2015); período aquisitivo de 2014/2015 (pagamento realizado em janeiro de 2016); período aquisitivo de 2015/2016 (pagamento realizado em julho de 2017); período aquisitivo de 2016/2017 (pagamento realizado em novembro de 2017); período aquisitivo de 2017/2018 (pagamento realizado em janeiro de 2019); e período aquisitivo de 2018/2019 (pagamento realizado em outubro de 2019).

O art. 71 do Estatuto dos Servidores do Município de Tangará da Serra (MT) regido pela Lei Complementar Municipal n. 6/1994, com a redação dada pelas Leis Complementares Municipais n. 17/1996 e n. 51/1999, em vigor à época dos fatos, previa:

“
Art. 71 O servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que serão concedidos por ato do Prefeito Municipal, ou da autoridade a quem for delegada competência, em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito, cujo valor deverá ser pago até o máximo de 02 (dois) dias antes do início do respectivo período, sendo que o empregado dará quitação do pagamento, com a indicação no documento do início e término do período de férias.

§ 1o Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.

[...]

§ 4o
Sempre que as férias forem concedidas após o decurso de 12 (doze) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração será paga em dobro
.
”
[sem destaque no original]

Assim, não se evidencia o direito à percepção de férias em dobro convertidas em pecúnia, uma vez que o pagamento realizado pela Administração Pública não ultrapassou o limite estabelecido no retrocitado parágrafo 4o.

Dessa forma, a hipótese é de provimento parcial do recurso para reconhecer o direito à progressão para a classe “D” desde o dia 10.4.2013 e para a classe “E” a partir de 11.5.2018, bem como condenar o apelado ao pagamento dos valores retroativos após a revisão da progressão funcional, com reflexos nas férias e no terço constitucional, 13o salário, licença-prêmio convertida em pecúnia, hora extraordinária, dentre outras verbas calculadas sobre os vencimentos do servidor,
a serem apurados em liquidação de sentença
, observando-se a prescrição das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos, a contar da data do ajuizamento da demanda (19.11.2020), conforme determina o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

Por fim, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por EDIVALDO DE MELO ALVES para: i) reconhecer o direito à progressão para a classe “D” desde o dia 10.4.2013 e para a classe “E” a partir de 11.5.2018; ii) condenar o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) ao pagamento dos valores retroativos após a revisão da progressão funcional, com reflexos nas férias e no terço constitucional, 13o salário, licença-prêmio convertida em pecúnia, hora extraordinária, dentre outras verbas calculadas sobre os vencimentos do servidor, a serem apurados em liquidação de sentença, observando-se a prescrição das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos, a contar da data do ajuizamento da demanda; iii) determinar a incidência do IPCA-E para correção monetária desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas e dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, a contar da citação. A partir de 9.12.2021, a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e iv) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024